Tribunal: TJBA
Processo: 8030783-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030783-83.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JANCARLOS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação acidentária proposta contra o INSS. O fundamento da extinção foi o reconhecimento da existência de coisa julgada, diante da identidade entre a presente demanda e a ação de nº 1017767-28.2021.4.01.3300, já decidida com resolução de mérito pela Justiça Federal. A decisão agravada também confirmou a imposição de multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a ação em curso e a demanda anterior, a justificar o reconhecimento de coisa julgada; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coisa julgada material impede o reexame de demanda já decidida com resolução de mérito, quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. A distinção entre benefício acidentário e previdenciário, quando fundada unicamente na nomenclatura jurídica, não afasta a identidade substancial da demanda, se os fundamentos fáticos e o objeto jurídico permanecem inalterados. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o elemento determinante para a repetição da ação é a moléstia alegada com vistas à concessão do benefício, independentemente da classificação previdenciária ou acidentária (AgInt no AREsp 2.337.182/RS e AREsp 2.852.563). 6. A reiteração de ação idêntica, já julgada com trânsito em julgado, configura uso do processo para fins ilegítimos, autorizando a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 80, III, do CPC. 7. A imposição de multa de 2% sobre o valor da causa e indenização pelos honorários periciais mostra-se proporcional e devidamente fundamentada diante da conduta deliberada da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura coisa julgada a reiteração de demanda com idênticos sujeitos, causa de pedir e pedido, ainda que sob diversa qualificação jurídica do benefício pleiteado. 2. A tentativa de rediscutir causa definitivamente julgada, mediante modificação meramente formal do título do benefício, constitui litigância de má-fé e justifica a imposição das penalidades legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, e 80, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.337.182/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 20.03.2025; STJ, AREsp 2.852.563, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJEN 20.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8030783-83.2021.8.05.0001 oposto em face da decisão proferida no recurso de Apelação de mesma numeração, que tem como Agravante JANCARLOS ALVES DOS SANTOS e Agravada o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.